Tribunal: TJMT
Processo: 1012229-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-10
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Habeas Corpus Criminal no 1012229-60.2021.8.11.0000
Paciente: ALDERONI RODRIGUES PEDROSO DE MELO
Impetrado: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MICHELL ANDERSON SPREAFICO em favor de ALDERONI RODRIGUES PEDROSO DE MELO, em face de ato do JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT, o qual converteu a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva.
Requer a concessão da liminar, para substituir a prisão preventiva do Paciente pelas providências cautelares previstas no art. 319, do CPP.
Pois bem.
A despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante, verifica-se que a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense (Portaria n.o 709/2017/PRES).
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 10 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista